Tribunal: TJDFT
Processo: 0751591-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751591-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE WILSON PORTO AGRAVADO: JORGE DA SILVA FERREIRA, ZOURAIDE FRANCISCA MAIA DESPACHO Dê-se vista ao agravante acerca dos documentos juntados em contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital